Tribunal: TJBA
Processo: 0000635-78.2010.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR03 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000635-78.2010.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA MARIA DE CARVALHO GONÇALVES Advogado(s): FRANCISCO BENEDITO MATOS PIRES REPRESENTANTE: OS HERDEIROS DO FALECIDO OSVALDINO FERREIRA DA SILVA e outros (6) Advogado(s):RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO AUTORAL DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS POR MAIS DE DEZ ANOS. DEFESA APRESENTADA PELOS HERDEIROS DO ACIONADO NO SENTIDO DO MESMO TER MANTIDO O RELACIONAMENTO COM A GENITORA DOS RÉUS, BEM COMO, COM OUTRAS MULHERES, SENDO REFUTADA A UNIÃO ALEGADA PELA ACIONANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE APONTAM EXISTÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA APENAS ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2008, CONSOANTE CORROBORADO PELA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO DE CUJUS NA QUAL A PARTE AUTORA CONSTA COMO DEPENDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO COMANDO SENTENCIAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. O caso em análise trata de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, sendo alegada a existência de união duradoura e pública com o falecido por mais de 10 (dez) anos. Defesa dos herdeiros do de cujus formulada no sentido do mesmo, em que pese separado de fato, ter mantido relacionamento com sua genitora, bem como com outras mulheres, sendo refutada a união estável alegada na exordial. Instrução probatória realizada. Requisitos do art. 1.723 do Código Civil comprovadamente existentes apenas nos anos de 2007 e 2008. In verbis: É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.§ 1ºA união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. § 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. Correção de mero erro material no dispositivo do comando sentencial. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença vergastada, realizando, contudo, correção de erro material no seu dispositivo, devendo constar o reconhecimento da união estável no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.